Tribunal: CARF
Processo: 10166.720773/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro consubstanciado nas origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os respectivos meses do ano-calendário.
Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que os rendimentos que deram suporte ao fato acréscimo patrimonial a descoberto são provenientes da atividade rural é que a variação patrimonial deve ser apurada anualmente, porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades rurais, a apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de forma mensal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720773/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VALTER MIKIO MORINAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A
RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO.
APURAÇÃO
MENSAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DA
ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro
consubstanciado nas origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a
partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os
respectivos meses do ano-calendário.
Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que os rendimentos que
deram suporte ao fato acréscimo patrimonial a descoberto são provenientes da
atividade rural é que a variação patrimonial deve ser apurada anualmente,
porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades rurais, a
apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de forma
mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720773/2011-38
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 782) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-61.266 (p. 768), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, emitido em
17/03/2011, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2007, ano-
calendário 2006, código 2904, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 402.409,52 e seus consectários legais, com juros de mora calculados até
28/02/2011, fls. 692 a 697.
O lançamento decorreu da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, nos termos da tabela 1.

Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 698 a 701, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
Foi emitido Termo de Início de Ação Fiscal em 23/03/2009 para que o contribuinte
apresentasse diversos documentos, os quais foram entregues ao fisco em 14/05/2009,
após três pedidos do interessado de prorrogação do prazo inicial.
Da análise da documentação, foi elaborado o Demonstrativo de Variação Patrimonial a
Descoberto, fls. 628 a 666, que foi encaminhado ao contribuinte, por meio do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, de 01/02/2011, para análise e esclarecimentos
adicionais que julgasse necessários.
O sujeito passivo contestou dois itens do mencionado demonstrativo: saldo bancário
credor no início do mês de janeiro de 2006 e aquisição de bens e direitos.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

A autoridade lançadora acatou o saldo bancário em 31/12/2005, em nome do Sr.
Morinaga Konigio, no valor de R$ 510,44, e não aceitou como recursos disponíveis
nem o resgate de aplicação financeira em 03/01/2006, no valor de R$ 221.839,20, nem a
baixa da poupança no valor de R$ 7.801,13, em 19/01/2006, porque não foi identificado
o registro contábil da entrada desses valores nos livros contábeis apresentados pelo
contribuinte.
O agente do fisco considerou como bens adquiridos no ano 2006 todos aqueles que
foram discriminados na declaração de bens, todos os bens adquiridos conforme
declaração de bens da atividade rural, documentos apresentados e pagamentos debitados
nas contas-correntes, e que a divergência apurada pelo contribuinte se explica em razão
de que este, ao elaborar as planilhas demonstrativas encaminhadas à fiscalização,
deixou de incluir os bens adquiridos a título de investimentos na atividade rural.
Após esclarecimentos do sujeito passivo e admissão parcial de seus argumentos,
elaborou-se novo Demonstrativo da Variação Patrimonial a Descoberto, fls. 702 a 740.
Cientificado do auto de infração em 30/03/2011, fls. 743, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 763, apresentou impugnação em 28/04/2011, fls. 745 a 755, contestando
o lançamento.
Recapitula os fatos e defende a tempestividade da impugnação.
Alega que não é possível o lançamento de suposto acréscimo patrimonial a descoberto
em bases mensais, posto que se trata de rendimentos de atividade rural.
Sustenta que o artigo 49 da Lei no 7.713/88 excetuou os rendimentos da atividade rural
da tributação na forma mensal, eis que a legislação que trata da tributação dos
rendimentos da atividade rural é a Lei no 8.021/90.
Pontua que o artigo 63 do RIR/99 dispõe que nos casos de exploração de atividade
rural, a tributação deve levar em conta o resultado obtido ao longo de todo o exercício,
entendimento este corroborado pela jurisprudência administrativa, 1o CC/4a
Câmara/Acórdão 104-19.188, DOU de 25/03/2003.
Ante tais considerações, assinala que o auto de infração deve ser anulado, uma vez que
considerou apenas as supostas variações patrimoniais negativas apuradas mensalmente.
Cita o Acórdão 102-45.417 do 1o CC, sessão de 19/03/2002.
Pondera que o autuado é agricultor e que sua única fonte de renda é a exploração da
atividade rural, registrada no Livro Caixa, entregue à fiscalização quando solicitado.
Aduz, considerando-se a diferença entre a receita bruta e as despesas de
custeio/investimentos ao longo do ano-calendário de 2006, que o contribuinte teve
prejuízo, o que foi comprovado pelos próprios dados da demonstração de variação
patrimonial elaborada pelo fisco.
Amparando-se no artigo 68 do RIR/99 e no artigo 57 da Lei no 9.250/95, defende que
apenas o resultado positivo poderá integrar a base de cálculo do imposto.
Frisa que as regras peculiares à exploração da atividade rural se tratam de norma
especial, as quais afastam a incidência da norma geral.
Alega que os empréstimos que constaram no quadro de recursos não são tributáveis,
pois possuem natureza de dívida, e foram obtidos para adimplir despesas de custeio, em
razão da baixa colheita no ano de 2006.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, especialmente pela juntada de
novos documentos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 02-61.266 (p. 768), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de nulidade quando se constata que o lançamento fiscal observou
todos os requisitos exigidos pela legislação.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

FONTES DOS RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. EXCLUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É ônus do fiscalizado comprovar que suas fontes de rendimentos são exclusivamente
provenientes da atividade rural.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ATIVIDADE
RURAL.
APURAÇÃO MENSAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
É admissível a apuração mensal de acréscimo patrimonial em atividade rural, pois sua
tributação é realizada no ajuste anual, da mesma forma que ocorre com o resultado da
atividade rural.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de dilação probatória quando não se ampara em quaisquer das
hipóteses previstas no processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 782, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: apuração de acréscimo patrimonial a descoberto,
onde se verificou excesso de aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados.
Em sua peça Recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do auto de infração tendo em vista que não se faz possível o
lançamento de suposto acréscimo patrimonial a descoberto em bases mensais, posto que se trata
de rendimentos de atividade rural;
(ii) inobservância pela autoridade administrativa fiscal da tributação da atividade
rural.
Pois bem!
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Preliminar de nulidade.
O lançamento obedeceu aos requisitos específicos do Auto de Infração (artigo 10 do
Decreto no 70.235/72), pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos
fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e determinada a exigência com
a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do Auto de Infração, pois
os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição do
direito de defesa (artigo 59 do Decreto no 70.235/72), além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário Nacional, artigos 142 e 173).
O autuante descreveu minuciosamente os fatos, demonstrou a consonância da matéria
de fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata presente na norma jurídica. Por
meio da descrição dos fatos, o agente fiscal estabeleceu a conexão entre todos os meios
de prova coletados e produzidos e explicitou a linha de encadeamento lógico destes
elementos.
Com base nos argumentos até aqui expostos, refuto a preliminar de nulidade arguida
pelo contribuinte.
Acréscimo patrimonial. Apuração mensal. Atividade rural.
O autuado alega, em síntese, a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto em
razão de sua única fonte de receita ser decorrente da exploração de atividade rural.
Não se identifica em nenhum parágrafo do Termo de Verificação Fiscal, ou nos anexos
que o compuseram, a assertiva de que a autoridade lançadora tenha reconhecido que a
renda do contribuinte provém exclusivamente da exploração da atividade rural.
Pelo contrário, as origens de recursos do sujeito passivo apurados pela fiscalização e
discriminados na planilha de dados “Demonstrativo de Variação Patrimonial”, fls. 702 a
703, não confirmam integralmente a tese do autuado.
Naquele demonstrativo constam recursos advindos de outras fontes de renda, distintas
da atividade rural, a saber: a) rendimentos do trabalho assalariado da dependente do
interessado, Patricia Kyoko Portolese Morinaga, auferidos junto à sociedade empresária
Brasil Telecom Celular S/A, informados nas linhas intituladas “rendimentos tributáveis
na fonte” e “rendimentos sujeitos a tributação exclusiva”; b) recursos provenientes de
doação do genitor, Morinaga Konigio, discriminados na linha denominada “rendimentos
isentos e não tributáveis”; c) recursos decorrentes de empréstimos contraídos junto a
diversas instituições financeiras, indicados na linha “Empréstimos/Financiamentos
Recebidos”; d) valores provenientes de alienação do veículo Mitsubishi Pajero,
pontuado na linha “Alienação de bens e direitos”; e) recursos provenientes de resgate de
título de capitalização e Ourocap, informadas na linha “resgates em c/c de aplicações
financeiras”.
O acréscimo patrimonial a descoberto em comento não despontou em face, apenas, de
dispêndios na atividade rural – aquisição de insumos, implementos, etc. -, mas, também,
de aplicações direcionadas a pagamentos de empréstimos pessoais, fls. 716; pagamentos
de previdência privada e prêmios de seguro, gastos com cartão de crédito, tarifas de
telefone, internet, água e energia, fls. 721 a 732; empréstimos concedidos a terceiros,
fls. 736; aplicações em caderneta de poupança e despesas médicas, fls. 738.
Para exemplificar a assertiva contida no parágrafo anterior, basta se debruçar sobre os
demonstrativos de despesas dos cartões de créditos, fls. 214 a 277, cujos itens não
guardam nenhum vínculo com o exercício da atividade rural.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

Apesar de sustentar que os empréstimos que constaram no quadro de recursos do
demonstrativo de fls. 702 a 703 terem sido obtidos para adimplir despesas de custeio,
não juntou nos autos provas hábeis e idôneas para confirmar sua alegação.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade do agente do
fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do artigo 9o, também impõe ao
sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do artigo 16,
sob pena de, não o fazendo, arcar com as consequências legais.
(...)
A apuração do acréscimo patrimonial a descoberto é uma forma de procedimento
adotada pela fiscalização com a finalidade de identificar uma renda omitida, prevista no
§1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e se insere no rol das chamadas presunções legais.
(...)
Sempre que se apura de forma inequívoca um acréscimo patrimonial a descoberto é
lícita a presunção de que tal acréscimo foi construído com recursos não indicados na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo.
Por ser uma presunção legal de omissão de receita, é do interessado o ônus da prova em
demonstrar que a origem do acréscimo patrimonial a descoberto é proveniente
exclusivamente da atividade rural e, em especial, que os empréstimos obtidos visavam a
cobrir despesas de custeio, pois não há como admitir a tributação destes valores como
oriundos da atividade agrícola ou pastoril por absoluta ausência de disposição legal
permissiva.
É somente a partir da formação do juízo de certeza de que a receita ou os rendimentos
omitidos são provenientes unicamente de atividade rural desenvolvida pelo contribuinte
é que se pode aplicar a norma do artigo 49 da Lei no 7.713/88.
Assim, entendo que não está comprovado que as receitas e aplicações do interessado são
totalmente originárias da atividade rural e, por assim ser, os fatos se desvencilham da
tese jurídica aventada pelo contribuinte de que é inadmissível a apuração mensal de
acréscimo patrimonial em atividade rural.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF exige a
metodologia de apuração em base anual, em decorrência da norma excepcional do
artigo 49 da Lei no 7.713/88, somente quando as fontes de rendimentos do fiscalizado
são exclusivamente rurais.
Porém, cabe lembrar que a jurisprudência indicada na defesa não vincula este colegiado
julgador.
Ademais, o Acórdão 102-45.417 foi alvo de Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, por meio do Acórdão no CSRF/01-04.434, sessão de 24/02/2003, deu-se
provimento para que os autos retornassem à Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes para análise do mérito.
A Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em 28/01/2004, lavrou o
Acórdão no 102-46.240 e negou o recurso interposto pelo contribuinte.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamentos do presente voto, destaque-se que:
Ainda que o recorrente exerça atividade rural, o fato é que não há nos autos qualquer
comprovação de que os rendimentos objeto da autuação são, de fato, provenientes da
atividade rural – essa comprovação caberia ao próprio recorrente –, porque, do
contrário, a apuração da variação patrimonial a descoberto deveria ser realizada de
forma anual nos termos do que prescreve o artigo 4o da Lei n° 8.023/1990, tal como
defendido pelo próprio recorrente.
Destaque-se, por oportuno, que esse entendimento tem lastro na própria jurisprudência
da Câmara Superior deste Tribunal, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720773/2011-38

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2003 IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO. A variação patrimonial do contribuinte pode ser levantada através de
fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de
recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a
descoberto apontados na apuração mensal, conforme interpretação sistemática dos
enunciados das Leis nos 7.713/88 e 8.134/90. Tal sistemática não é incompatível
com o exercício da atividade rural pelo contribuinte. Recurso especial provido.
(Processo n° 10675.001899/9688. Acórdão n° 9202-003.687. Conselheiro Relator
Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Sessão de 27 de janeiro de 2016. Acórdão
publicado em 15.02.2016).”
Considerando, pois, que não há qualquer comprovação nos autos de que os rendimentos
que dão suporte à omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto aqui discutida são provenientes da atividade rural, decerto que o fluxo
financeiro consubstanciado nas origens e aplicações de recursos deve ser apurado
mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte
durante os respectivos meses do ano base, restando-se concluir, portanto, que as
alegações do recorrente não devem ser aqui acolhidas.
(Acórdão no 2201-008.182, sessão de 13 de janeiro de 2021, Relator Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega).
Neste mesmo sentido é, pois, o precedente dessa Egrégia Turma, consubstanciado
no Acórdão no 2402-009.505, de relatoria do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor correspondente
ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão
de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECEITAS DE ATIVIDADE
RURAL. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da atividade rural, por estarem sujeitos a uma tributação
mais favorecida, subordinam-se, por lei, à comprovação de sua origem. Essa
comprovação deve ser realizada com os documentos usualmente utilizados nessa
atividade, tais como nota fiscal do produtor ou nota fiscal de entrada. A ausência de
comprovação importa a imediata configuração de acréscimo patrimonial não justificado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 810
DF CARF MF
Original